Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705950-61.2020.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: HERMANO BARROS BONAVIDES, KRISHNA BARROS BONAVIDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA OS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E NÃO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1 – Conforme disposto nos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, os bens deixados pelo titular da herança transmitem-se imediatamente aos sucessores, formando um todo indivisível e que será objeto de divisão entre os herdeiros apenas por ocasião da homologação da partilha do patrimônio do falecido. 2 – Enquanto não ultimado o inventário e a partilha dos bens deixados pelo falecido, os sucessores não terão percebido sua quota-parte da herança, não sendo devido, portanto, que sejam incluídos no polo passivo, já que somente devem responder pelo débito na proporção do respectivo quinhão e após o seu recebimento. Nessa linha de raciocínio, falecido o devedor original e ainda não concluído o inventário, com a partilha dos bens deixados pelo extinto, a legitimidade passiva para figurar no polo passivo de lide decorrente de negócios jurídicos praticados pelo falecido é do espólio e não dos herdeiros. Apelação Cível provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 110, 313, § 2o, inciso I, e 615, todos do CPC, insurgindo-se contra a extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que o órgão colegiado teria criado uma condição inexistente para a tramitação da demanda executória, ao estabelecer a necessidade de abertura de inventário do devedor falecido, sob pena de extinção da execução. Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 34443759 - Pág. 3). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870 (ID Num. 35389860 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 110, 313, § 2o, inciso I, e 615, todos do Estatuto Processual vigente, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo nesse aspecto, uma vez que as razões recursais estão dissociadas do fundamento do acórdão impugnado que extinguiu o processo em virtude da ausência de legitimidade dos herdeiros do devedor para figurar no polo passivo, com base na previsão legal contida no artigo 1.791 do Código Civil. O recorrente, por sua vez, insiste na tese de que a demanda foi extinta ante a ausência de demonstração da existência de procedimento de inventário e partilha judicial ou extrajudicial dos bens deixados pelo de cujus, ou seja, assevera que a turma julgadora teria estabelecido a necessidade de abertura de inventário do devedor falecido, sob pena de extinção da execução. Assim, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Também, não merece subir o apelo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “Inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando o recorrente não demonstra o alegado dissídio, nos moldes do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no AREsp n. 1.996.560/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 12/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados dos recorridos, JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017